Tribunal: TJDFT
Processo: 0041749-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041749-37.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CESAR DANTAS DUARTE, FRANCISCO LEÃO BEZERRA FILHO, FRANCISCO PAIVA GOMES, FRANCISCO SOARES DA SILVA, GERSON GOMES DE CARVALHO, GUTEMBERG OLIVEIRA DE SOUZA, IVO ELEUTÉRIO DE SOUZA, JOSE ALMEIDA SALES, JOSIBIAS SALUSTRE DA SILVA, TEREZINHA DE MEDEIROS BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC vs. BANCO DO BRASIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão individual de execução de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado. 2. A anterior suspensão dos processos que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos planos econômicos (RE 626307 e RE 591797), não alcançou as ações que se encontram em fase executiva. 3. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 4. A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. 5. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública. 6. São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão. 7. Litigância de má-fé não caracterizada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos do Código de Processo Civil: a) artigo 485, inciso VI, suscitando a ilegitimidade dos recorridos para a execução individual de sentença coletiva; b) artigo 509 e 523, sustentando a necessidade de liquidação da sentença antes do processo executivo. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto colacionando julgado do STJ como ilustrativo da controvérsia; c) artigo 240, defendendo que a incidência dos juros moratórios se dá com a citação na fase de liquidação de sentença, não na citação da ação civil pública que deu origem ao título executivo judicial. Invoca divergência jurisprudencial também quanto à matéria, juntando julgados da Corte Superior como paradigma; d) artigo 966, inciso IV, apontando que o termo final dos juros remuneratórios fixados na data de encerramento da conta poupança ofende a coisa julgada material. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 240 e 485, ambos do Código de Processo Civil e o apontado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” Ademais, no julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 509, 523 e 966, todos do CPC, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ressalto, ademais, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009